Tribunal: TJES
Processo: 5017583-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017583-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: FABIOLA DIAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro do Itapemirim/ES, que deferiu tutela provisória de urgência para suspender descontos realizados no benefício previdenciário da parte agravada, relacionados a um contrato de cartão de crédito consignado, fixando multa para eventual descumprimento. A agravada alega inexistência de contratação do referido cartão e falta de utilização do serviço, apontando ausência de transparência e falha no dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, com a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravada;
(ii) analisar a razoabilidade e adequação da multa cominada para o caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo ambos os requisitos preenchidos no caso.

A modalidade de cartão de crédito consignado apresenta características que frequentemente induzem o consumidor a erro, sobretudo aposentados e pensionistas, diante da complexidade dos encargos financeiros envolvidos e da prática de desconto automático do valor mínimo da fatura no benefício previdenciário.

O contrato firmado entre as partes deve ser analisado com maior profundidade na instrução processual para apuração de eventual falha no dever de informação e transparência, considerando a vulnerabilidade da agravada enquanto consumidora e a aplicação do art. 6º, III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O perigo de dano está configurado, pois os descontos em benefício previdenciário comprometem a subsistência da agravada, sendo necessária a suspensão dos descontos para evitar prejuízos irreparáveis.

A fixação de multa em R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento da decisão judicial é proporcional, considerando a capacidade financeira do agravante e o objetivo coercitivo da medida. Eventuais esclarecimentos sobre a incidência da multa devem ser submetidos ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A reversibilidade da medida está garantida, pois a suspensão dos descontos não impede que eventual ressarcimento seja realizado ao final do processo, caso haja decisão favorável ao agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de descontos em benefício previdenciário, relacionados a contrato de cartão de crédito consignado, é cabível em sede de tutela provisória de urgência, quando evidenciada a ausência de informação clara e adequada ao consumidor, em conformidade com o art. 6º, III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O perigo de dano à subsistência do consumidor decorrente de descontos em benefício previdenciário justifica a medida, desde que preservada a reversibilidade da decisão.

A fixação de multa para o descumprimento de decisão judicial deve observar a proporcionalidade, sendo eventual discussão sobre prazo ou limites da cominação matéria afeta ao juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, III e VIII; CPC, art. 333, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.152906-8/001, Rel. Des. Antônio Bispo, 15ª Câmara Cível, j. 10/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017583-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BMG S/A

AGRAVADA:
FABIOLA DIAS DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu tutela provisória de urgência para a suspensão dos descontos em benefício previdenciário da Apelada e impôs multa pelo descumprimento.

A parte agravada ajuizou a ação originária alegando que, embora não tenha celebrado contrato com o Banco/Agravante, estavam ocorrendo descontos em seus proventos de aposentadoria relativos a um cartão de crédito com reserva de margem consignável, desde 2017.

O MM Juiz deferiu “
o pedido liminar para determinar que o demandado se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos no benefício previdenciário da requerente, referentes ao contrato nº 11531989 sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais)
”, seguindo-se o presente recurso.

A controvérsia recursal versa sobre a decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro do Itapemirim/ES, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravada, suspendendo os descontos referentes a contrato de cartão de crédito consignado, com fixação de multa em caso de descumprimento.

Relativamente à modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada.

Na ocasião do pagamento do cartão de crédito, o valor mínimo da fatura é descontado do benefício previdenciário, dentro da margem consignável contratada, e o restante do débito é pago pelo próprio cliente em qualquer agência bancária. Sendo assim, em caso de inadimplemento, sob o saldo devedor incidem juros e demais encargos, descontando-se, ainda, a reserva de margem consignável.

A relação jurídica firmada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor que prevê medidas protetivas dentre as quais o direito à informação.

No caso dos autos, apesar de o Banco ter juntado aos autos cópia do contrato firmado entre as partes, denominado de “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, faz-se necessária uma análise aprofundada da questão para que se verifique a existência, ou não, da necessária transparência e atendimento ao dever de informação, tanto no momento da contratação quanto em sua execução, especialmente considerando que se trata de pessoa simples, com idade avançada.

Considerando que se trata de hipótese de relação de consumo, incumbe ao Requerido elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do art. 333, II, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que poderá ou não ser feito no curso do processo.

Importa a este momento inicial do processo que “
A modalidade denominada cartão de crédito consignado é na verdade um empréstimo consignado, com taxa de juros exorbitante, induzindo o consumidor a erro e colocando o banco em evidente vantagem, na medida em que o suposto pagamento da fatura é realizado em valor mínimo, descontado em folha de pagamento, incidindo sobre o valor creditado na conta do cliente os encargos abusivos impostos a quem não paga integralmente o crédito utilizado. A falta de informação adequada ao consumidor, acarretando contratação abusiva e aumento exagerado da dívida, gera declaração de inexistência do débito, restituição de valores e o dever de indenizar os danos morais sofridos
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.152906-8/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2022, publicação da súmula em 18/11/2022).

Este egrégio Tribunal, em situações fáticas semelhantes, tem entendido que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha.

Assim, faz-se necessário o aprofundamento da instrução processual para que se possa verificar a existência de falha na prestação do serviço e inobservância do direito à informação ao Consumidor.

O MM Juiz arbitrou multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento da determinação de suspensão dos descontos, valor que, em si mesmo, não se mostra excessivo, considerando a capacidade financeira do Banco/Agravante e o objetivo da multa.

O pedido de estabelecimento de um prazo e limite para a multa e de esclarecimento acerca de sua incidência única ou mensal deve ser, em um primeiro momento, levado ao conhecimento do Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, o
fumus boni iuris
está demonstrado pelas alegações da Agravada, que nega a contratação do cartão consignado e alega não ter utilizado efetivamente o serviço.

O perigo de dano é evidente, considerando que os descontos comprometem a subsistência da agravada.

A suspensão dos descontos, todavia, não inviabiliza eventual restituição dos valores ao final do processo, se assim for decidido, preservando-se, portanto, o caráter reversível da medida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.